Tribunal: TJDFT
Processo: 0732202-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732202-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NAYARA SANTOS DE SOUSA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dra. Luisa Abrão Machado, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada visando fosse determinado à seguradora ré autorizar a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica. Em suas razões recursais (ID 62454148), a autora agravante informa e sustenta, em singela síntese, que, após realização de cirurgia bariátrica no ano de 2022, vem experimentando sérios problemas de saúde em razão frequentes infecções propiciadas pelo excesso de pele existente, necessitando, em caráter emergencial, da realização de cirurgia reparadora, como desdobramento do tratamento da obesidade mórbida, conforme prescrição de seu médico assistente. Argumenta não caber à operadora negar a cobertura quando inexistente outro tratamento equivalente e adequado, ou por ausência de previsão contratual, nem “dizer qual tratamento médico a paciente deve ser submetida”, visto ser o médico assistente da paciente quem determina o melhor tratamento a ser feito. Ademais, alega que “a Lei 14.454/2022 alterou o dispositivo original para, além de se adequar da decisão do STJ de Rol mitigado, dizer que, os procedimentos que não estão no rol de referência básica, devem sim ter sua cobertura atendida seguida de requisitos, que é o caso da autora, ora agravante”. Cita o Tema repetitivo 1.069/STJ e farta jurisprudência para amparar sua tese e sustenta a presença dos requisitos legais da tutela de evidência (art. 311, II, CPC), requerendo a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que a seguradora ré agravada autorize a realização do procedimento cirúrgico reparador. Sem preparo, face a agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, a agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis e inaudita altera pars, determinado à seguradora ré, ora agravada, que autorize a realização de cirurgia plástica reparadora, conforme prescrição realizada pelo médico assistente. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “Em suma, a parte autora alega que é titular do plano de saúde corporativo oferecido pela requerida, conforme faz prova a cópia da carteira de beneficiária do referido plano de saúde acostada ao ID 204366994, cujo plano é classificado como Especial 100, Cobertura Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia, coletivo por adesão. Aduziu que, em 2022, submeteu-se à cirurgia bariátrica, porquanto sofria de obesidade mórbida e, em consequência da perda de peso, sofre com excesso de pele. Sustentou que em razão de problemas físicos e psíquicos relacionados ao excesso de pele, em razão da consequente flacidez, buscou a orientação de um médico cirurgião que atestou a necessidade correção cirúrgica de lipodistrofia mamária, conforme consta do relatório médico acostado ao ID 204368145. Ocorre que o plano de saúde negou a autorização para o mencionado procedimento, alegando se tratar de cirurgia meramente estética. Em razão dos fatos alegados, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, inaudita altera parte, a fim de determinar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a realização de cirurgia para correção de lipodistrofias e regularização do contorno corporal, conforme relatório em anexo (ID 204368145). Decido. À inteligência do art. 300 do NCPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico que o procedimento de lipodistrofia de mamas não consta no rol da ANS (Anexo I da RN no 465/2021-ANS) como de cobertura obrigatória. Entretanto a jurisprudência deste Tribunal informa que os procedimentos listados constam em rol meramente exemplificativo, com base no imperativo de interpretação normativa mais favorável ao consumidor. Informa ainda que a cirurgia plástica reparadora em decorrência de consequências da cirurgia bariátrica deve ser entendida pelo plano de saúde como continuidade do tratamento da doença obesidade. Nesse sentido: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. ROL DA ANS. CUSTEIO. 1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a ré a cumprir a obrigação, consistente em autorizar o procedimento de Correção de Lipodistrofia Braquial nos membros inferiores e superiores e correção de lipodistrofia crural (bilateral) - pós bariátrica, cobrindo todas as despesas necessárias à efetivação de todo o procedimento cirúrgico. 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato. 4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 5. A cirurgia plástica reparadora em decorrência de consequências da cirurgia bariátrica a que submetido o paciente deve ser entendida, pelo plano de saúde, como continuidade do tratamento da doença obesidade. 6. Apelação da ré desprovida. (Acórdão 1161347, 07253479220188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Porém, não vejo demonstrado que a mora, inerente ao trâmite processual, para a realização dos procedimentos cirúrgicos listados causará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque não ficou claro que se trata de procedimento urgente no relatório médico apresentado. Ademais, não restou preenchido o requisito negativo previsto no art. 300, §3o, do CPC, qual seja a ausência do perigo de irreversibilidade da decisão. Deste modo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.” Primeiramente, impõe elucidar não ser o caso de tutela de evidência prevista no art. 311, II, do CPC, pois o Tema n. 1.069/STJ, ressaltado nas razões recursais do agravo, não impõe de forma peremptória a obrigatoriedade de custeio da cirurgia reparadora “pós bariátrica”, visto admitir à operadora do seguro/plano de saúde se utilizar de junta médica para elucidar eventual dúvida quanto ao caráter funcional ou estético da cirurgia reparadora. Por sua vez, conquanto a cirurgia reparadora “pós bariátrica” possa, sim, caracterizar procedimento complementar à cirurgia de gastroplastia redutora, de custeio obrigatório pelos planos de saúde no caso de desdobramento do tratamento da obesidade mórbida (Tema n. 1.069/STJ), verifico nesse breve exame prefacial não estar presente, no caso concreto, o caráter emergencial imprescindível à concessão antecipada e inaudita altera pars da medida postulada. Com efeito, os relatórios médicos acostados aos autos (IDs 62454150 e 62454149), embora apontem para a necessidade da cirurgia reparadora em razão da perda de peso após a cirurgia bariátrica com consequentes problemas dermatológicos pelo excesso de pele, não indicam situação de urgência ou emergência e nada assinalam no sentido de haver risco no caso de a cirurgia pleiteada não ser realizada imediatamente. Logo, ao que tudo indica ao menos em juízo de cognição sumária, a condição da paciente não configura situação de urgência ou emergência, não se vislumbrando a hipótese de consequências graves em se aguardar o trâmite normal do processo. Assim, ausentes elementos no sentido de haver premente risco que justifique suplantar o prazo de defesa da parte ré, mostra-se possível seguir a ordem regular do processo, em observância ao contraditório prévio. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma Cível: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Não se identifica o estado de emergência/urgência na realização de cirurgia reparadora pós bariátrica, se o relatório médico não evidencia nenhuma circunstância grave a demonstrar a urgência dos procedimentos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1876807, 07136645120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Nas razões de decidir do Tema 1069 do STJ fez-se a distinção entre cirurgia plástica reparadora e estética, estas passíveis de exclusão da cobertura, consoante art. 17, parágrafo único, II, da RN 465/2021 da ANS. 2. A avaliação sobre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos demanda análise aprofundada das provas com a adequada instrução processual, incabível em análise de cognição superficial inerente ao agravo. 3. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1811509, 07347978620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se oportunizar a oitiva da operadora do seguro/plano de saúde no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por ora, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido antecipatório recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator